Tribunal: TJDFT
Processo: 0170193-98.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0170193-98.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: CARLOS ISRAEL SILVA DESPACHO Diante da não aceitação da proposta de acordo pela parte recorrida (ID no 55282824), mantenha-se sobrestado o recurso especial, consoante decisão de ID no 11509989. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007